Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006840-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIARA APARECIDA DA SILVA PEDROSO - CPF: 353.677.411-34 (APELADO), MARCELO FRANCK DA SILVA - CPF: 834.555.401-63 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDEVIDA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

A questão principal envolve a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, a ausência de vício de consentimento e a comprovação de propaganda enganosa, além da possibilidade de restituição imediata dos valores pagos e a existência de dano moral.

III. Razões de decidir

1
.
Não há que se falar em ausência de preenchimento das condições legais para concessão do benefício da justiça gratuita se a apelante não demonstrou qualquer alteração na capacidade financeira da apelada.

2.
Não houve julgamento
ultra petita
, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

3. Não há ausência de fundamentação se a sentença leva em consideração as teses iniciais e de defesa.

4
.
A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

5
.
Na espécie, há declaração expressa
da
autor
a
no contrato de que el
a
não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto
destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação,
é
indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008,
arts
. 2º, 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o

por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
a
sentença
de ID 226494692,
proferida pelo
Juízo
da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c danos morais
, ajuizada por
MARCIARA APARECIDA DA SILVA PEDROSO
, que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida na inicial para
i)
declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a ré a devolução do pagamento comprovado nos autos no valor de R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação;
ii
)
condenar a requerida em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1%
a.m
, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento;
iii
)
condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais
(ID
226494694
)
,
a Apelante suscita
preliminarmente:

-
a
necessidade de revogação da justiça gratuita concedida a Apelad
a
, afirmando que el
a
não comprovou sua hipossuficiência econômica
;

-
decisão

ultra petita
, ao argumento de que o juiz
a quo
excedeu os limites do pedido formulado na inicial, especialmente no que se refere à análise de cláusulas contratuais não questionadas e
xpressamente (
Súm
. 381 do STJ);
e

-
nulidade
da decisão por ausência de fundamentação, violando o art. 93, inciso IX, da CF e art. 489, §1º do CPC.

No mérito, sustenta
que a
recorrid
a
aderiu ao contrato de consórcio ciente de que não havia garantia de data de contemplação
, conforme previsto no
instrumento
. Além disso, sustenta que
a
recorrid
a
estaria agindo de má-fé ao tentar obter vantagem sobre os outros consorciados.

Assevera a validade das cláusulas contratuais que estabelecem os percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Afirma que a restituição dos valores desembolsados somente deve ocorrer após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões (ID
226494699
),
a
Apelad
a se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e
preparado
(ID
227237699
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA SEM APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RENDA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar,
a
Apelante pretende a revogação da
gr
atuidade da justiça concedida a Apelada
, alegando a
ausência de preenchimento das

condições legais
para fazer jus ao benefício,
sob pena
de banalização do instituto.

Sem razão, contudo, a Apelante,
uma vez que
a

recorrente
não demonstrou
qualquer
alteração na capacidade financeira d
a

Apelad
a

para justificar a revogação do benefício concedido
no início da lide
, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR)
.

Logo, sem mais delongas,
REJEITO
esta preliminar.

VOTO - PRELIMINAR

DECISÃO
ULTRA PETITA
- IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ÓFÍCIO (SÚMULA 381 DO STJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
MULTIMARCAS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
alega também que a sentença foi proferida de forma
ultra petita
, visto que não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da taxa de adesão
,
do fundo de reserva e da multa contratual, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque, consoante orientação do STJ,
“inexiste julgamento ultra petita ou extra petita quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.”

(
AgInt
no
AREsp
1645824/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/11/2020,
DJe
14/12/2020)
.

No caso, há pedido expresso de anulação do contrato celebrado entre as partes, além de restituição imediata de valores. Ou seja, não se trata de nulidade de uma ou outra cláusula, mas sim de toda a relação contratual, sem se olvidar que, no caso de constatação de responsabilidade da operadora de
consórcio
pelo ocorrid
o, a restituição das partes ao
status quo
ante
importará
, necessariamente, na desconsideração das cláusulas relativas a taxas
,
fundo de reserva e multa.

Destarte,
não há que se falar
em prolação de sentença
ultra petita
, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz a parte Apelante que a sentença seria nula por ter incorrido em falha na sua fundamentação
.

Nota-se que
o magistrado de piso, após considerar os documentos dos autos e a audiência de instrução realizada, proferiu sentença na qual fundamentou adequadamente os motivos de sua decisão.

Assim, não há que se falar em falha na fundamentação da sentença, posto que
ela
levou
em consideração tanto as teses da inicial como da defesa em na sua fundamentação, que levou à resolução do mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

VOTO
-

MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões
,

no mérito,
a

apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONS
Ó
RCIOS
pretende a reforma da sentença, para que seja declarada a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de afastar a condenação por danos morais e assegurar o direito em descontar os valores referentes aos percentuais de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Da análise dos autos, constato que

melhor sorte socorre à
Apelante, uma vez que, de fato,
seu
recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Há de se ressalvar que é notória a existência de um incontável número de ações em que são relatadas práticas similares, manifestamente abusivas, neste tipo de negócio jurídico, em que as empresas de consórcio não cumprem a contento o seu papel de gestão dos grupos, lançando mão de vendedores com agressiva propaganda para a captação de clientes, mediante promessas não passíveis de cumprimento, em manifesta violação ao dever de informação ao consumidor, em desrespeito aos princípios da transparência e lealdade.

Faz-se necessário, tanto nos contratos, como na conduta do fornecedor, que as regras sejam claras, de maneira que não dificultem a compreensão e consequente execução do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor,
exigindo-se-lhes
a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90,
in
verbis
:

Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios.

No caso em baila, a consumidora demonstrou a contento ter sido ludibriada na concretização do negócio que não foi levado adiante, demonstrando não ter conhecimento da modalidade contratual operada, a falta de esclarecimento quanto
a
transação e a posterior desconfiança quanto ao “golpe” praticado por representantes da parte ré.

Em audiência de instrução, realizada nos autos no Id.
132801673, esta
foi clara ao narrar os fatos constantes na inicial, mostrando-se inequívoco o seu direito à restituição do valor pago, não se falando em descontos relativos à multa, cláusula penal ou qualquer outro encargo, já que o contrato não se mostra válido ao fim pretendido, de modo que, ante o evidente vício na contratação, não se discute a nulidade da avença o que acarreta, como consequência, o direito da autora à integral restituição do que foi pago, sendo de rigor a procedência da ação.

De mais a mais, resta evidenciado que o ato em exame caracteriza
dano in
re

ipsa
, o qual se presume, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto, notadamente por
ser
notório os funestos dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio.

Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa
a
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial
. (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo:
Saraiva,
2003, p. 549).

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100):

...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a
vitima
comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do
ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral
à
guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
que decorre das regras de experiência comum
.

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano
in
re

ipsa
e o ato praticado.

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua aferição é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por arbitramento.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCIARA APARECIDA DA SILVA PEDROSO em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA – MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar a ré à devolução do pagamento comprovado nos autos em R$ 3.390,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, bem como, à indenização por danos morais em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

(
...)”
(ID
226494692
)

Pois bem.

De acordo com os
arts
.
2º e 3º da Lei n
.
11.795/
20
08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“
grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
”
, que visa a
“
reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de
propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”
.

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem
ser autonomamente considerados.
A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC
, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (
STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min
. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma
,
j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

N
ão há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam
sido,
em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer
cláusulas expressas da não garantia da data de contemplação.

Com efeito, a despeito da fundamentação da sentença pelo Juízo
a quo
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas.

Conforme se vê do
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO
”:

“Cláusula Octogésima Terceira - Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento,
as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores
e por encerramento do grupo.

Em função disso, a ADMINISTRADORA esclarece que
não existe garantia de data de contemplação
, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo.

Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que,
qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade
.

Cláusula Octogésima Quarta -
O CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta
extra contratual
e extra normativos do sistema de consórcios lhe foi feita
. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento do consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição.

Cláusula Octogésima Quinta - ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão; que não sejam os representantes legais da empresa, não
terão
nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS.” (
ID
s
226493690 e 226494655
)
(
g.n
.)

Consta ainda do
C
ontrato, em negrito e caixa al
ta, logo abaixo da assinatura da
Apelad
a
, o alerta no sentido de que
“
NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”
, conforme se pode ver d
o

recorte
extra
ído do referido documento
:

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia a parte autora, ora apelada, nos termos do
art.
373, I, do CPC.

No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não trazendo aos autos nenhum elemento probatório que corrobore com suas alegações, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, ou qualquer outro documento que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de
entrega do veículo em
30 (trinta) dias.

Logo, não prospera a tese d
a
req
uerente de que teria sido levada
a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, e
specialmente
no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé obj
etiva e do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, alguns
julgados que inclusive trazem como parte a
requerida, ora Apelante
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
-
MÉRITO
-
CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
-

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
-
CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2.
Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação
, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
”
(TJMT 10056443420198110041 MT, Relator:
Des. João Ferreira Filho
,
j.
02/08/2022,
1ª
Câmara de Direito Privado,
DJe
09/08/2022) (
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSÓRCIO
-

PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO

-
RECURSO DESPROVIDO.
I -
A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência
. II
-
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se
apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. (TJMT 10068457820198110003 MT, Rel
. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
j.
26/10/2022,
2ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO
. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase
ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no
pós venda
realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTE
NÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - AC: 1
023804-39.2020.8.26.0564, Rel. Des.
Alexandre David Malfatti,
j.
12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado,
p.
12/12/2022)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
- PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em
vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios
, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão
à indenização por danos morais.”
(TJMG - AC:
500043
70220218130480, Rel.
Des.
Fernando Caldeira Brant,
j.
31/08/2022, 20ª
Câmara Cível
,
p.
01/09/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA.
PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA -
"ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO"
. DESTACADA E EM CAIXA ALTA,
PRÓXIMA À ASSINATURA DA PARTE AUTORA
. ÁUDIO EM QUE A PARTE APELANTE CONFIRMA QUE NÃO HOUVE GARANTIA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO COM O NEGÓCIO SEM INTENSIDADE E DURAÇÃO SUFICIENTES PARA ABALAR A HONRA DA INSURGENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC - AP
L:
50711313720208240023, Rel.

Desa
.
Andrea Cristina Rodrigues
Studer
,
j.
03/11/2022,
1ª
Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
.)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência d
a
consorciad
a
, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art.

30, que
assim dispõe
:

“
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da
assembleia
de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º
”
.

Nesse
contexto
:

“
APELAÇÃOCÍVEL -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DECONSÓRCIODE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de

consórcio

de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada
a
suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos

22

e

30

da Lei

11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio
, o que afasta a pretensão de imedi
ata restituição de valores.” (TJ
MG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato
e
de desistir do negócio entabulado
,
quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida
Apelante
, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da apelante.

Fris
e
-se
que
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da
Empresa
de
Consórcio
ao pagamento de
indenização, seja por danos mor
ais ou materiais, de modo que o provimento do recurso, com a reforma da sentença vergastada, é
medida
que se impõe
.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONS
Ó
RCIOS LTDA

para
REFORMAR

a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, invertendo, por corolário lógico,
o
ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado
na origem
, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.
9
8

do CPC, tendo em vista
a gratuidade da justiça deferida
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024